Tribunal: CARF
Processo: 13018.720162/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13018.720162/2015-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.241 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
L S FINCATTO COMERCIO E BELEZA LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula n° 49 deste
CARF.
DA ILEGALIDADE DA LEI. CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
101060320154120958 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13018.720162/2015-13
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.241 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13018.720162/2015-13

Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 6.000,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: ocorrência de denúncia espontânea.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
requerendo o que segue:

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
No seu relato a recorrente confessa que explorava do comércio, sem ter firma
aberta, que tinha no seu negócio três empregados sem registro, e que cumprindo as
determinações do MPT, providenciou a abertura da firma, registrando os empregados.
Em sua defesa diz a recorrente que teve de registrar os empegados com data
retroativa, e em razão deste fato não poderia a RFB lhe multar, por entrega da GFIP em atraso.
Pois bem, quer a recorrente beneficiar-se da própria torpeza.
As matérias alegadas em sede de recurso voluntário que não foram alegadas na
fase impugnatória, tem caráter de inovação recursal, o que é defeso, deixando de serem
apreciadas.
O ponto crucial da irresignação da recorrente é o instituto da denúncia espontânea.
A r. decisão primeira, fincou o seguinte entendimento: “A denúncia espontânea
(art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração”. Súmula n° 49 deste Colendo CARF. Anoto por oportuno que a referida
Súmula tem efeito Vinculante.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.241 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13018.720162/2015-13

Da ilegalidade das multas.
A sanção é um elemento que geralmente acompanha a norma jurídica, ou seja,
trata-se de elemento estabelecido de antemão (princípio da legalidade da pena), o que significa
que não fica a mercê do arbítrio do poder público. Como pontifica Gusmão, “só podem ser
aplicadas as sanções previstas em lei: além delas, o juiz não tem escolha”. A penalidade
aplicada tem estribo na legislação de regência, ademais este Órgão de julgamento não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inteligência da
Súmula no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
Assim nesta quadra de entendimento, não carece de reparos a r. decisão de
origem.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital